Tribunal: CARF
Processo: 13161.720297/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720297/2011-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.852 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
ELVIO DREWS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que lhe
deu provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Diogo Cristian Denny.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720297/2011-93
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.852 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720297/2011-93

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.49 a 54) lavrada pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Elvis Caicara da Silva no valor de R$ 11.934,91
consolidado em 31/03/2011, referente a Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar,
exercício 2010, em razão de trabalho de malha em que se apurou:
· Dedução indevida de pensão alimentícia judicial de R$ 84.000,00;
· Dedução indevida de despesas médicas de R$ 8.683,47.
O sujeito passivo foi intimado por via postal (fl.56) do lançamento em
28/03/2011.
A impugnação de fls. 02 foi protocolada em 01/04/2011, na qual o sujeito passivo
alega, em síntese, que:
· A pensão alimentícia decorre decisão judicial;
· As despesas médicas referem-se a ele próprio.
Ao final, solicita a extinção do crédito tributário lançado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Mantém-se a glosa da pensão alimentícia judicial quando o autuado não carreia aos
autos documentos que comprovem as pessoas beneficiárias dos alimentos provisionais
fixados em ação judicial de separação litigiosa.
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIOS.
Mantém-se a glosa da despesa relativa a plano de saúde quando o autuado, regularmente
intimado, não comprova os beneficiários do plano.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)

O recurso é tempestivo, portanto dele conheço.
O contribuinte não insurge-se face a autuação quanto a glosa de despesas
médicas motivo pelo qual aplico o teor do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.852 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720297/2011-93

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
O §5o do referido artigo permite que as despesas com instrução estipuladas na
decisão judicial, acordo homologado ou escritura pública que estipulam a obrigação de prestar
alimentos, possam ser abatidas da base da cálculo do IRPF, desde que efetivamente
comprovadas.
A DRJ manteve a autuação sob o seguinte fundamento:
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.852 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720297/2011-93

Traz, também, o mandado de citação de fl.20 subscrito pelo Juízo da 1a Vara de
Maracaju, ordenando a citação da requerida Ana Elisa Fernandes Drew acerca dos
termos da petição inicial de ação de separação litigiosa movida pelo sujeito passivo,
havendo a fixação de alimentos provisionais no valor de R$ 1.500,00 para cada filho.
A análise desses documentos juntados aos autos não permite saber quais e quantos
seriam os filhos do sujeito passivo arrolados na ação judicial de separação litigiosa.
Além disso, no mandado de citação não consta a fixação de alimentos provisionais de
R$ 2.500,00 ao ex-cônjuge do impugnante.
Destarte, deve ser mantida a glosa dos valores declarados a título de pensão alimentícia
judicial.

Às e-fls. 71 e seguintes fica claro que Mariana Fernandes Drew, Alexandre
Fernandes Drew e Daniel Fernandes Drew são filhos do contribuinte e que lhe são pagos,
conforme decisão de e-fls. 95, pensão alimentícia no valor de R$1.500,00 cada. Ainda, há
recibos assinados pela cônjuge, também beneficiaria de pensão, atestando o pagamento dos
valores. Diante da robusta prova documental considero comprovado o pagamento da pensão
alimentícia.

Por todo exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Voto Vencedor
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Redator Designado.

Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto ao afastamento da glosa da pensão
alimentícia.
De acordo com o art. 78 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda
- RIR/99), vigente à época dos fatos, o valor pago pelo contribuinte a título de pensão alimentícia
somente pode ser deduzido em sua Declaração de Ajuste Anual se for decorrente de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente e se estiver devidamente comprovado mediante
documentação hábil e idônea.
No caso dos autos, o contribuinte apenas trouxe cópias de recibos (fls. 75/86), que
não informam a forma de pagamento, tendo sido feitos de forma global, pelo valor total da
transferência (recibos mensais no valor de R$7.000,00).
Deveras, caberia ao contribuinte comprovar o efetivo pagamento dessa pensão,
por meio de apresentação de documentação bancária hábil e idônea.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.852 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720297/2011-93

No que tange à pensão alimentícia paga ao ex-conjuge, além da ausência de
comprovação acima destacada, observo que os documentos judiciais não comprovam a fixação
da obrigação de pagar a pensão no valor de R$2.500,00 por mês.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital